Tribunal: TJMT
Processo: 1050397-42.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050397-42.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUVENTINO PEDROSO DA SILVA - CPF: 043.706.781-53 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL
1050397-42.2020.8.11.0041

APELANTE(S):

JUVENTINO PEDROSO DA SILVA

APELADA(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 481, INCISO I, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA DA SEGURADORA EM RECEBÊ-LO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO POR E-MAIL COM COMPROVAÇÃO DE ENVIO E DE PROTOCOLO DE ATENDIMENTO – POSSIBILIDADE – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial (STJ, 3a Turma, AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 02/08/2011, DJe 08/08/2011).

O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT(STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 936.574/SP– Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011).

É válido o meio encontrado pelo beneficiário (e-mail) de protocolo administrativo, diante de manifesto perigo de dano na inviabilidade de pleitear direito à indenização securitária obrigatória, em razão da recusa pela seguradora de recebimento do requerimento administrativo.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JUVENTINO PEDROSO DA SILVA
contra a sentença que, nos autos da

Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT,

ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
indeferiu a petição inicial nos termos do artigo 330, III, do CPC/15 e, consequentemente,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, consoante o artigo 485, inciso I, do códex,
bem como condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$
1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC/15, suspendendo sua exigibilidade

nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

Em síntese, defende a parte apelante em suas razões recursais que, ao contrário do que constou na sentença recorrida, procedeu sim ao protocolo do requerimento administrativo via correio eletrônico, com a devida confirmação de envio e leitura.

Assevera ser público e notório que a seguradora vem se negando e criando diversos obstáculos para a realização do requerimento administrativo na forma presencial, motivo pelo qual a recorrente o realizou via
e-mail
.

Ao final, aduz que a Seguradora ré apresentou contestação resistindo a pretensão da parte recorrente, contestando o mérito da ação, caracterizando-se assim pretensão resistida.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso, para que seja anulada a sentença recorrida, reconhecendo-se a realização do requerimento administrativo, para quer seja determinado o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID

105097016).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia cinge-se em verificar o acerto da sentença que indeferiu a petição inicial por ausência do interesse de agir e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Pois bem.

Tendo em vista que o requerimento administrativo prévio constitui requisito imprescindível à propositura da demanda por caracterizar uma das condições da ação, qual seja, a existência do interesse de agir, passo à análise do pedido recursal.

Consoante cediço, o interesse de agir repousa no binômio
necessidade
+
adequação
. A parte tem necessidade quando seu direito material não pode ser realizado sem a intervenção do juiz. Contudo, além da
necessidade
, exige-se a
adequação
. Se a parte requer providência jurisdicional incapaz de remediar a situação por ela narrada na fundamentação de seu pedido, também lhe falta o interesse de agir.

Sobre o assunto, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“
O interesse de agir, que é instrumental e secundário, surge da necessidade de obter através do processo a proteção ao interesse substancial. Entende-se, dessa maneira, que há interesse processual 'se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais'. Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra naquela situação 'que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena de, se não o fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares)'. Vale dizer: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o exercício do direito de ação
” (Curso de Processo Civil, vol. I, Forense, Rio de Janeiro, 1990, p. 59).

Assim, quanto ao exame do interesse de agir, faz-se necessária a verificação de três circunstâncias:
utilidade
,
necessidade
e
adequação
.

Haverá
utilidade
da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido;
haverá
necessidade
sempre que o proveito buscado pelo requerente somente seja possível por meio da jurisdição
; e, por fim, haverá
adequação
quando a via eleita pelo jurisdicionado for adequada à pretensão deduzida.

A providência jurisdicional reputa-se útil à medida que, por sua natureza, revela-se, em tese, apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente, ou seja, toda vez que a atividade jurisdicional puder dar ao demandante o proveito que espera alcançar.

Destarte, se o pedido de indenização não foi dirigido ou se não houve recusa ou apreciação no prazo legal pela seguradora, não há a necessidade da propositura da ação, pois é lógico que esta não tem obrigação de conceder benefícios de ofício, sem que nenhum pedido lhe tenha sido dirigido.

O interesse de agir deve impedir o supérfluo e inútil apelo ao Judiciário.

Assim sendo, localiza-se o interesse de agir não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo a viabilizar a aplicação do direito objetivo no caso concreto, uma vez que a tutela jurisdicional jamais é outorgada sem se evidenciar uma necessidade, posto que essa via nunca deve ser utilizada como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica.

Dito em outros termos: só o dano ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma
lide
, é que autoriza o exercício do direito de ação.

Nesse sentido Cândido Rangel Dinamarco preleciona:
“
Há o interesse de agir quando o provimento jurisdicional postulado for capaz de efetivamente ser útil ao demandante, operando uma melhora em sua situação na vida comum – ou seja, quando for capaz de trazer-lhe uma verdadeira tutela, a tutela jurisdicional
”.
(Instituições de Direito Processual Civil, volume II, São Paulo: Malheiros, 2004, p. 302/303).

Logo,
in casu
, é possível observar que a apelante informa que a apelada vem se negando e criando diversos obstáculos para realização do requerimento administrativo, o que a levou protocolá-lo via e-mail (ID. 105097005), sendo confirmadas a entrega e a leitura, haja vista ter gerado um protocolo com resposta da seguradora (ID. 105097006),
in verbis:

“[...]Olá, Sr.(a) JUVENTINO PEDROSO DA SILVA

A/C: VICTOR HUGO VIDOTTI

Agradecemos o seu contato.

Informamos que a sua manifestação foi registrada com o protocolo 20211081203 e pedimos aguardar a nossa resposta em até 10 dias, a partir de 02/09/2021.

Caso não verifique a resposta em seu e-mail, dada questão técnica, por favor entrar em contato com a nossa Central através do telefone no 0800 021 9135 se segunda a sexta, de 8h as 18h.

Diante dessa situação, restou comprovado que a parte autora/apelante não conseguiu pleitear a indenização na esfera administrativa, restando demonstrado o prejuízo já que não receberá os valores que lhe são devidos.

Do mesmo modo, a apresentação da contestação de mérito também comprova a recalcitrância da seguradora em não realizar o pagamento da cobertura securitária, configurando o interesse de agir do segurado.

Desse modo, deve ser lhe assegurado, após análise minuciosa do caso, a garantia do acesso à justiça, consagrada no art. 5o, inc. XXXV da CF/88.

Nesse sentido, colaciono julgados das Câmaras de Direito Privado desta Corte,
in verbis
:

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO - RECUSA DA SEGURADORA EM RECEBÊ-LO – INADMINSSIBILIDADE – IMPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 5o, § 2o DA LEI 6.194/74 - PROTOCOLO PELO AUTOR VIA E-MAIL – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SEGURADORA - NÚMERO DE PROTOCOLO CONSTANTE NOS AUTOS – INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO
- RECURSO PROVIDO
. O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011).
Se a seguradora se recusa a receber o pedido, deve ser admitido o meio encontrado pelo beneficiário (e-mail) e reconhecido como válido o protocolo administrativo, estando satisfeito o interesse de agir, já que é manifesto o perigo de dano, consistente na inviabilidade de a parte pleitear a indenização devida.
”
(N.U 1006440-37.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL - RECUSA DA SEGURADORA AO DEVIDO PROTOCOLO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - LEI No 6.194/74 - STF NO JULGAMENTO DO RE No 631.240 - NECESSIDADE DE PROTOCOLO ADMINISTRATIVO - EXIGÊNCIA AFASTADA SE HÁ RECUSA DA SEGURADORA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO - NECESSIDADE - REQUISITO CUMPRIDO -
DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240 assentou a necessidade de realização de requerimento prévio para caracterizar o interesse de agir, no entanto, dispensou a exigibilidade do documento nos casos em que a Seguradora posicionar-se contrária ao recebimento
.”
(N.U 1004724-86.2019.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 29/05/2019, DJe de 31/05/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA – COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO – RECUSA DA SEGURADORA NO RECEBIMENTO – OBRIGATORIEDADE EVIDENCIADA – ART. 5o, § 2o, DA LEI No 6.194/74 – MULTA COMINATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se a parte autora junta aos autos documentos que comprovam a recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, deve ser determinado que ela cumpra essa obrigação já que é evidente o perigo de dano, consistente na impossibilidade de a parte pleitear a indenização devida.
Para a efetiva prestação jurisdicional, pode ser fixado prazo para cumprimento da obrigação e, no descumprimento, a fixação de multa compatível com a situação.”
(N.U 1013318-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)

Logo, demonstrada a pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, verifica-se o interesse de agir, mostrando-se necessária a reforma do
decisum
de primeiro grau.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto para reconhecer a existência do requerimento administrativo a configurar o interesse de agir da parte autor, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para o seu regular processamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021